Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-69.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal do TJDFT.

2. Fato relevante. Erro material na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

3 – Saber se há erro material na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir
4. Havendo erro material quanto à fixação da pena, ele deve ser corrigido conferindo efeitos infringentes aos embargos.

5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em vista que o réu é reincidente, não preenchendo o requisito do art. 33, § 2o, c, do CP, devendo ser mantida a fundamentação da sentença.
IV. – Dispositivo e tese.

5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.